Tribunal: TJDFT
Processo: 0707114-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707114-48.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ATACADAO DIA A DIA S.A RECORRIDO: LUCAS WOLFF EDREIRA, CAROLINE DOS SANTOS MACEDO SOARES DECISÃO Vistos, etc. Tendo em vista os princípios norteadores dos procedimentos dos Juizados Especiais, previstos no art. 2o da Lei 9099/95 e nos termos do art. 76, § 2, inciso I do CPC, intime-se o patrono do recorrente para anexar aos autos instrumento de procuração conferindo-lhe poderes para patrocinar a causa. Prazo 48 (quarenta e oito) horas. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito